Tribunal: TJDFT
Processo: 0725955-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725955-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BITTAR AGRAVADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BRUNO BITTAR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência formulado na inicial. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 48624715. Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno em 14/07/2023, reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo. Determinei a intimação do agravado para contrarrazões ao agravo interno (ID 48998178), as quais não foram ainda apresentadas. Em seguida, em 22/08/2023, o agravante peticionou, alegando fato superveniente (julgamento pelo STF do tema 995 de repercussão geral) e requereu reconsideração da decisão liminar do agravo. E reitera o pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento (ID 5036704). É o relatório. Decido. Nada a prover. Como relatado, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi apreciado e, fundamentadamente, indeferido pela decisão de ID 48624715. especialmente por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito do agravante. Logo, estando o recurso em trâmite para pronunciamento de mérito pelo Colegiado, não cabe reapreciação do pedido liminar já examinado e indeferido. Aguarde-se julgamento pelo Colegiado do recurso interposto. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora